Tribunal: TJES
Processo: 0005333-54.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005333-54.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA FREITAS e outros

APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PARTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. FALHA ESTRUTURAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS E ANESTESISTA. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelos sucessores da autora original contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Erro Médico, movida em face de médico e hospital.

2. A pretensão inicial funda-se na alegação de condução inadequada do parto, notadamente um período expulsivo prolongado sem a devida intervenção ou monitoramento, o que teria causado anoxia neonatal grave, encefalopatia hipóxico-isquêmica e posterior óbito da criança.

3. Os apelantes sustentam a ocorrência de falha na prestação dos serviços, negligência médica e inadequação da estrutura hospitalar (ausência de fórceps, vácuo extrator e anestesista de plantão), pugnando pela reforma da sentença para condenar os réus à reparação por danos morais, materiais e estéticos.

4. A sentença recorrida afastou a responsabilidade civil por entender ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar a preliminar de inovação recursal; (ii) aferir a responsabilidade civil subjetiva do médico pela condução do parto; (iii) aferir a responsabilidade civil objetiva da entidade hospitalar por eventual defeito na prestação do serviço, seja por falha estrutural (carência de equipamentos e equipe) ou organizacional (falha nos registros médicos); e (iv) delimitar a existência e a extensão dos danos morais, estéticos e materiais (pensionamento e despesas de tratamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não constitui inovação recursal a argumentação desenvolvida na apelação que, embora com enfoque diverso da petição inicial, deriva logicamente dos fatos nela narrados.

7. A responsabilidade civil do médico, enquanto profissional liberal, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 951 do Código Civil.

8. Ausente prova inequívoca da conduta culposa específica do médico na condução clínica do parto, e tendo a prova técnica afastado a alegação de uso inadequado de medicamento, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido em relação a este, pois sua obrigação é de meio, e não de resultado.

9. A entidade hospitalar responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Configura defeito na prestação do serviço hospitalar, apto a gerar o dever de indenizar, a falha estrutural da maternidade, comprovada por perícia, consistente na indisponibilidade de equipamentos adequados e de profissional anestesista que poderiam possibilitar a abreviação do período expulsivo prolongado do parto.

11. A falha no dever de registro, consubstanciada na insuficiência de informações no prontuário e na ausência de partograma, reflete falha organizacional e de protocolo do hospital, corroborando o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano.

12. A lesão neurológica grave (encefalopatia hipóxico-isquêmica) que resulta em estado vegetativo e contribui para o óbito prematuro da criança configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

13. A alteração morfológica permanente decorrente das sequelas configura dano estético autônomo, cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula nº 387/STJ.

14. É indevido o pensionamento mensal fundado em incapacidade laboral futura quando a vítima falece antes de atingir a idade de 14 (quatorze) anos, marco inicial da presunção de capacidade laboral estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

15. São devidos os danos materiais, na modalidade danos emergentes (art. 949 do Código Civil), referentes às despesas de tratamento, medicamentos e cuidados especiais comprovadamente despendidos em decorrência das lesões, a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos em relação à entidade hospitalar ré.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva (art. 14, § 4º, CDC), exigindo prova de culpa, enquanto a da entidade hospitalar é objetiva (art. 14, caput, CDC), bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal. 2. Configura defeito estrutural na prestação do serviço hospitalar a ausência, em maternidade, de instrumental e equipe técnica necessários para intervenção em período expulsivo prolongado, contribuindo para a ocorrência de anoxia intraparto e suas sequelas. 3. O descumprimento do dever de registro (prontuário incompleto e ausência de partograma) consiste falha organizacional que corrobora o defeito no serviço. 4. É lícita a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula nº 387/STJ). 5. É indevido o pensionamento por lucros cessantes quando a vítima menor falece antes de atingir 14 (quatorze) anos, idade presumida para o início da capacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CC, art. 949; CC, art. 951.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ; Súmula nº 387/STJ; STJ, Tema 1.368; STJ, REsp 1.642.307/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.549.466/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.331.891/RJ; STJ, REsp 2.121.056/PR; TJ-PR 00216884320138160001; TJ-SP 0004160-26.2011.8.26.0053; TJ-RJ 00128318720148190001; TJ-MG 50003103820198130479; TJ-SC 0310348-48.2016.8.24.0018; TJ-SP 1001035-07.2018.8.26.0338.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por VALDIRENE APARECIDA DA SILVA FREITAS e EDERSON LEOPOLDINO DE SOUZA (ID 15364751), na qualidade de sucessores de HELOÍSA VITÓRIA FREITAS DE SOUZA (autora original, falecida no curso do processo), por meio da qual pretendem ver reformada a sentença (ID 15364746) que, em sede de Ação Indenizatória por Erro Médico ajuizada em face de JOVELINO VENTURIN FILHO e SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (Hospital São Marcos), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na petição emenda (fls. 152-153).

Em suas razões recursais, pugnam os Apelantes pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) que a sentença desconsiderou as conclusões técnicas constantes do laudo pericial, as quais confirmariam a ocorrência de anóxia intraparto e a relação de causalidade entre a conduta médica e as lesões neurológicas da criança; (b) que houve falha na prestação dos serviços médicos, com destaque para a ausência de intervenção durante o período expulsivo prolongado do parto, configurando negligência médica; (c) que o prontuário médico apresenta lacunas relevantes, comprometendo a avaliação da conduta profissional; (d) que inexistiam equipamentos essenciais no hospital, como fórceps, vácuo extrator e anestesista de plantão, denotando estrutura inadequada; e (e) que os danos morais, materiais e estéticos estão devidamente comprovados nos autos, ensejando a condenação dos réus à reparação integral.
Os Apelados Sociedade Beneficente São Camilo e Jovelino Venturin Filho apresentaram, respectivamente, contrarrazões recursais (id 15364756 e 15364757), por meio das quais pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso. Em sua peça defensiva, Jovelino Venturin Filho suscita, ainda, preliminar de inovação recursal, sustentando que os Apelantes teriam alterado a causa de pedir nas razões recursais, ao incluir fundamentos não constantes da petição inicial.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005333-54.2007.8.08.0012

APELANTE: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA FREITAS E
EDERSON LEOPOLDINO DE SOUZA

APELADOS: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO E JOVELINO VENTURIM FILHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende,
cuidam os autos
de Ação Indenizatória por suposto erro médico ocorrido durante o parto da Sra. Valdirene Aparecida da Silva Freitas, genitora da autora original, Heloísa Vitória Freitas de Souza (sucedida por seus genitores após o óbito), realizado em 11 de outubro de 2004 nas dependências do Hospital São Marcos, sob a assistência do Dr. Jovelino Venturin Filho.

Alegam os autores que a condução inadequada do parto, notadamente pelo uso de ocitocina sem monitoramento e pela demora na resolução do período expulsivo, teria causado anoxia neonatal grave, resultando em encefalopatia hipóxico-isquêmica, estado vegetativo e posterior óbito da criança.

A sentença hostilizada (ID 15364746) julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos, divergindo das conclusões do laudo pericial.

Cinge-se,
portanto,
a controvérsia recursal a aferir: (i) a ocorrência de erro médico por parte do Dr. Jovelino Venturin Filho; (ii) a existência de falha na prestação de serviço por parte da Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos); (iii) a configuração do nexo de causalidade entre as condutas dos réus e os danos suportados pela autora original (lesões neurológicas e óbito); e (iv) a existência e a extensão dos danos morais, estéticos e materiais alegados.

Prefacialmente
, cumpre analisar a alegação de inovação recursal suscitada em contrarrazões por Jovelino Venturin Filho.

Alega a referida parte que
os
A
pelantes teriam modificado a causa de pedir em sede de apelação,
dirigindo a insurgência a
o prolongamento do período expulsivo
e na indisponibilidade de instrumentos necessários no momento do parto, bem como na ausência de
médico
anestesista
, aspecto
s
que, segundo alegam, não teria
m
sido abordado
s
com o mesmo enfoque na petição inicial.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A petição inicial, embora tenha
dado certa ênfase
a
o suposto
uso
inadequado do medicamento
ocitocina, narrou de forma abrangente a sequência dos fatos ocorridos durante o parto, mencionando expressamente que a genitora foi submetida a um "período expulsivo prolongado", conforme constaria inclusive no sumário de internação de outro hospital. A alegada negligência médica foi imputada de forma geral à condução do parto, englobando tanto a administração medicamentosa quanto a demora na resolução do período expulsivo
e à deficiência na monitoração da paciente.

A esse respeito, sublinhe-se que a causa de pedir é composta pelos fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido.

No caso, os fatos narrados na inicial (a internação, a administração de ocitocina, a demora no parto, o nascimento com anoxia e as sequelas) formam a base fática da pretensão indenizatória por erro médico.

A ênfase dada a um ou outro aspecto desses fatos nas razões recursais não configura alteração da causa de pedir, mas sim o desenvolvimento da argumentação jurídica sobre os mesmos fatos já delimitados na exordial.

Ademais, as novas circunstâncias
fáticas
surgidas com a avaliação pericial, não implicam em inovação da causa de pedir, mas presta
m
-se justamente a corroborar ou infirmar as alegações apresentadas pelas partes e, sendo submetidas ao necessário contraditório, podem e devem ser utilizadas para a valoração dos fatos controvertidos na demanda, pois busca-se, com isso, o alcance da verdade real para a adequada prestação jurisdicional.

À luz de tais considerações
,
tem-se que
os argumentos
delineados
na apelação acerca do período expulsivo prolongado e da falta de estrutura do hospital para abreviá-lo derivam logicamente dos fatos já apresentados na inicial e
aparentemente
corroborados pela prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, não constituindo inovação recursal vedada pelo ordenamento.

Rejeito, pois, a preliminar de inovação recursal.

Ultrapassada a questão processual, passo ao exame da controvérsia de fundo debatida no presente feito.

De início, cumpre asseverar que a
relação estabelecida entre médico e paciente configura relação de consumo, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Contudo, a responsabilidade civil dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadram os médicos, é excepcionada pela própria lei consumerista, que estabelece, em seu art. 14, § 4º, a necessidade de apuração de culpa. Trata-se, portanto, de responsabilidade subjetiva.

Neste particular, d
ispõe o referido dispositivo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

No mesmo sentido, o Código Civil, em seu art. 951, condiciona a obrigação de indenizar do profissional à demonstração de que agiu com negligência, imprudência ou imperícia:

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil do médico, faz-se imprescindível a comprovação de três elementos: (a) a conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia); (b) o dano experimentado pela vítima; e (c) o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano.

N
o caso, observa-se que a prova pericial produzida (fls. 724-750 e
id 15364368
), não estabelece, de forma inequívoca e indene de dúvidas, a conduta culposa específica do médico
ora
Apelado
.

A Sra. Perita aponta a ocorrência de "período expulsivo prolongado" e a "insuficiência de informações no prontuário", destacando a ausência de partograma e de registros adequados sobre a evolução do parto e monitoramento dos Batimentos Cardíacos Fetais (BCF).

Embora a falha no dever de registro constitua
evento que denote a falta de diligência da equipe técnica
,
tal circunstância
, por si só, não comprova categoricamente que a condução clínica do parto pelo médico foi inadequada ou imperita a ponto de causar diretamente a anoxia.

De outro lado,
ao contrário do que se aponta na inicial,
a prova técnica
afastou a alegação de inadequação na ministração da ocitocina, ao afirmar no quesito 23 do laudo complementar id 15364368) que “
não foi observado uso excessivo de ocitocina
”.

Ademais,
a partir das informações possíveis de averiguação pela
expert
do Juízo, ao ser questionada se a prescrição de duas ampolas de ocitocina pelo médico requerido foi causa determinante para o aumento do período expulsivo da infante
,
a resposta foi negativa (quesito nº. 06 – fls. 735).

Em outros quesitos, ao ser questionada se a ocitocina usada indiscriminadamente pode causar hipersistolia uterina e diminuição do aporte de oxigênio para o feto, bem como se pode levar ao sofrimento fetal agudo, com lesões graves ao sistema nervoso central, a douta perita respondeu que em tese seria possível, mas não havia informação nos autos sobre a ocorrência de tais eventos, tampouco de uso indiscriminado de ocitocina (quesitos 24 e 25 – fls. 741).

Insta destacar, ainda, que, na formulação do quesito 14 (fls. 739), fora feita a seguinte indagação: “
Queira o(a) Sr.(a) Perito esclarecer se o médico requerido ao utilizar a ocitocina, considerando as condições da autora e sua representante legal, respeitou a dose certa no início da infusão? O médico requerido agiu com acerto ao aumentar a dose naquele intervalo de tempo, segundo a obstetrícia?”.
Em resposta, a
expert
afirmou que “
A variação da velocidade de gotejamento está entre 4 e 80 gotas por minuto, o médico prescreveu a velocidade de 35 gotas por minuto”
, denotando, portanto, estar dentro do padrão apontado.

Ademais, a sentença, embora tenha refutado a perícia em suas conclusões gerais, baseou-se em elementos de defesa apresentados pelo médico, como a alegação de fatores pré-existentes (infecção urinária da genitora, exames tardios para Rubéola/Toxoplasmose) e a suposta falta de colaboração da parturiente, além de complicações pós-parto que poderiam ter contribuído para o desfecho.

Ainda que a perícia tenha minimizado ou refutado tecnicamente o peso causal desses fatores, sua mera alegação e a ausência de prova cabal e direta da culpa específica do profissional na condução do parto fragilizam a pretensão condenatória sob o prisma da responsabilidade subjetiva.

Conforme jurisprudência pacífica, a obrigação do médico é, em regra, de meio, e não de resultado, exigindo-se a demonstração robusta de que o profissional não empregou a diligência e a técnica adequadas ao caso.

Diante da insuficiência probatória quanto à conduta culposa específica do Dr. Jovelino Venturin Filho, a manutenção da sentença de improcedência em relação a ele é medida que se impõe.

De outro lado,
e
m relação à entidade hospitalar,
tem-se que
a responsabilidade civil rege-se pela teoria objetiva, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fornecedora de serviços.

A responsabilidade objetiva,
nesta hipótese,
prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos,
conforme
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha em seus serviços auxiliares, como instalações, equipamentos, serviços de enfermagem, exames, etc., bem como pelos atos culposos dos médicos que atuam em suas dependências, ainda que sem vínculo empregatício direto, por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço.

Quanto ao ponto, já decidiu aquela Corte Superior que “
A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)”
(REsp n. 1.642.307/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

No caso vertente, a douta perita afirma que, embora não se possa apontar categoricamente o momento em que iniciou/ocorreu o sofrimento fetal, “
na prática diária é comum perceber desfechos similares durante os períodos expulsivos prolongados”
. E no caso vertente, o prontuário médico evidencia a existência de intercorrências que prolongaram o período expulsivo,
circunstância
esta
que agrava sobremaneira o risco no momento do parto.

Por conseguinte, na
conclusão do laudo técnico (fls. 749/750), a perita do Juízo, ao tratar dos períodos expulsivos prolongados
do parto
, aduziu que “
no intuito de abreviar este período o especialista pode lançar mão de medicamentos ou de materiais/equipamentos como o fórceps ou do extrator obstétrico a vácuo, podendo ainda obter o auxílio de um anestesista para o desdobramento do parto normal ou por cesárea
”.

No entanto
, a prova pericial
apontou a existência de falha
estrutural nos serviços prestados pelo hospital apelado
ao consignar que
“
a maternidade não dispunha de fórceps, extrator obstétrico a vácuo ou de anestesista de plantão 24h (que se mantinha de sobreaviso)
".

Em reforço
, a
expert

mais uma vez afirma que
"
Observamos ainda a indisponibilidade de materiais como o fórceps ou extrator obstétrico a vácuo ou da presença de um anestesista de plantão na maternidade que pudessem auxiliar no abreviamento do período expulsivo
".

Essa carência de instrumental adequado e de corpo técnico essencial (anestesista de plantão) para a assistência ao parto configura inegável defeito na prestação do serviço hospitalar (Art. 14, caput, CDC),
que
inequivocamente reflete na causalidade do evento.

O
§ 3º do
referido art. 14, da lei consumerista
estabelece as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor de serviços, prevendo hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis
, ou seja, que decorre da própria lei e independe de requerimento da parte ou dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

Neste passo, c
ompete ao fornecedor, no caso o hospital, provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro:

Art. 14.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ARTICULADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. STJ, SÚMULA 182; CPC 2015, ART. 1.021, § 1º. INFECÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA EM PERÍCIA. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." (STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/4/2020.)

2. Hipótese em que as instâncias de origem, com base nas provas constantes dos autos, notadamente a pericial, concluíram pela inexistência de defeito na prestação do serviço.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.549.466/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
(AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.331.891/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

No caso dos autos, incumbia à Sociedade Beneficente São Camilo demonstrar que prestou o serviço de assistência ao parto sem defeitos, ou seja, que disponibilizou toda a estrutura material e humana necessária e adequada às boas práticas obstétricas. Contudo, o hospital réu não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, a prova pericial,
como dito,
não apenas confirmou a existência de defeito, como o especificou.

Além disso, o laudo pericial apontou enfaticamente a "insuficiência de informações no prontuário" e a ausência de partograma. Essa falha no dever de registro e monitoramento adequados das ocorrências do parto reflete uma falha organizacional e de protocolo do próprio hospital, que tem o dever de garantir a documentação correta dos procedimentos realizados em suas dependências.

Tal conduta corrobora a falha na prestação de serviço e rende ensejo ao reconhecimento da responsabilidade por ato ilícito. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL . 1. AGRAVO RETIDO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE . DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6º, VIII, CDC). POSSIBILIDADE. RÉU/AGRAVANTE QUE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE DEMONSTRAR A ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO À AUTORA/AGRAVADA . PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DA NORMA CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO . 2. RECURSO DE APELAÇÃO.2.1 . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.2.2. MÉRITO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR (ART. 14, CAPUT, CDC). ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O PARTO. PROCEDIMENTO DE EPISIOTOMIA E USO DE FÓRCEPS . LACERAÇÃO PERINEAL GRAU II. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA COM PROLAPSO GENITAL (RETOCISTOCELE).
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A DEFICIÊNCIA DO PRONTUÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE EPISIOTOMIA E PARA O USO DE FÓRCEPS . INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA CONDUTA ADOTADA NO SENTIDO DE CORRIGIR A LACERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR QUE AS SEQUELAS SOFRIDAS PELA AUTORA FORAM COMPLICAÇÕES NATURAIS DO PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA QUANTO AO DEVER DE PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL EVIDENCIADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OCORREU DE FORMA SATISFATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA
. 2.3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DO NOSOCÔMIO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC .RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00216884320138160001 Curitiba, Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 27/07/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO DISPENSADO À PARTURIENTE, QUE NÃO SEGUIU AS PRÁTICAS USUAIS ADOTADAS PELA MEDICINA PARA CASOS SEMELHANTES - LAUDOS DO IMESC QUE CONFIRMAM A INEFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO À GESTANTE –
PRONTUÁRIO MÉDICO E PARTOGRAMA NÃO PREENCHIDOS – GESTANTE QUE NÃO FOI MONITORADA DURANTE O PARTO – RECÉM-NASCIDO QUE APRESENTOU ANOXIA NEONATAL AO NASCIMENTO - SOFRIMENTO FETAL QUE RESULTOU EM SEQUELAS
- CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO PRATICADO E O EVENTO DANOSO QUE CULMINOU COM O ÓBITO DO NASCITURO INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 37, § 6º DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 0004160-26.2011.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 06/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SOFRIMENTO FETAL. AUSÊNCIA DE PARTOGRAMA . ANOXIA. SOFRIMENTO FETAL. MORTE PÓS-PARTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À MÃE E À AVÓ . INCONFORMISMO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO - Quem, em virtude de sua atuação comissiva causar ou omissiva propiciar danos patrimoniais ou extrapatrimoniais tem o dever de reparação - A responsabilidade do Estado ou dos delegatários de serviços públicos quando os seus agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, havendo relação causal entre a atividade desempenhada e o dano provocado respondem objetivamente - Nas hipóteses de responsabilidade civil fundadas em um atuar da Administração Pública ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, no desempenho de prestações positivas, ainda que lícitas, compete ao jurisdicionado a prova do dano e do correspondente nexo causal para que reste configurado o dever de reparação. - O acervo fático-probatório dos autos, em especial a prova pericial produzida, comprova o dano suportado pela parte pelo atuar da Administração. - Dano moral comprovado no presente caso . A equipe médica do hospital foi negligente ao não realizar o exame clínico em tempo hábil e deixar de efetivar os procedimentos investigativos recomendados no caso, sendo certo que a falta do diagnóstico foi fator determinante para o óbito do recém-nascido -
Ausência de partograma, cujo preenchimento compõe os procedimentos técnicos necessários e servem para aferir a regularidade do atendimento - Partograma é parte do prontuário e deve ser corretamente preenchido e aberto no momento imediato ao primeiro atendimento da parturiente. Partograma possibilita, dentre outras situações, avaliar adequado atendimento - Sofrimento fetal.
Presença de líquido meconial que causou a morte do neonatal - Descabida a pretensão recursal voltada à redução da verba indenizatória fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a mãe e R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) para a avó da vítima falecida. Precedentes do STJ. Enunciado 343, deste Tribunal - Majoração da sucumbência. - Recurso e conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00128318720148190001 202000160408, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 21/10/2020, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. MORTE DECORRENTE DE SOFRIMENTO FETAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IRREGULARIDADE NO SERVIÇO PRESTADO COMPROVADO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. DANO MORAL CABÍVEL . - A responsabilidade do hospital é objetiva, e, ainda que não dependa da prova de culpa, necessária a prova da deficiência na prestação dos serviços -
A falha na prestação de serviços é configurada pela constatação de que o sofrimento fetal decorreu da ausência da devida análise da frequência cardíaca fetal - É ônus do hospital comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa decorre exclusivamente da vítima ou de terceiro, o que, na hipótese, não aconteceu.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50003103820198130479, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/08/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024)

Nestas circunstâncias, é possível
inferir
,
a partir da valoração judicial da prova,

o
nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço hospitalar (falta de estrutura e falha nos registros) e o dano (anoxia
intraparto
) foi estabelecido pela perícia, que concluiu ter havido "anoxia intraparto"
além do
"período expulsivo prolongado", o qual não pôde ser adequadamente monitorado ou abreviado por falta de meios
adequados.

Nesse contexto, comprovado o defeito na prestação do serviço hospitalar e o nexo de causalidade entre essa falha e os danos sofridos pela autora original, a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da Sociedade Beneficente São Camilo é medida que se impõe.

Reconhecida a responsabilidade civil do hospital réu, passa-se à análise dos danos pleiteados.

Quanto ao
dano moral,
é cediço que este
decorre da grave ofensa aos direitos da personalidade da vítima, Heloísa Vitória Freitas de Souza, que, em tenra idade, foi privada de uma vida normal, submetida a intenso sofrimento físico e limitações severas decorrentes da encefalopatia hipóxico-isquêmica (estado vegetativo) por aproximadamente seis anos, culminando em seu falecimento prematuro.

O sofrimento, a angústia e a dor experimentados pela criança, bem como o abalo psíquico indelével causado aos genitores pela perda trágica e pelas circunstâncias que a envolveram, são inegáveis e prescindem de prova (dano
in re ipsa
).

Considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor (negligência na estrutura hospitalar), a capacidade econômica das partes
,
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigida monetariamente a partir da data
do julgamento
(Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora desde
a data do parto (
evento danoso
), nos termos da
Súmula 54
do STJ, devendo ser observad
a

a diretriz
estabelecid
a
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
1.368.

No que concerne aos danos
estéticos,
estes
referem-se à alteração morfológica permanente sofrida pela vítima em decorrência do ato ilícito.

No caso, a autora
originária (infante)
foi acometida por "tetraparesia espástica" e necessitou de "gastrostomia" (procedimento cirúrgico para alimentação), alterações físicas significativas e duradouras que configuram dano estético autônomo, distinto do sofrimento psíquico (dano moral).

Conforme
entendimento assentado pelo STJ no enunciado da
Súmula 387, "
é
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de fixação de indenização por dano estético em casos com semelhante contexto fático:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO. SOFRIMENTO FETAL E POSTERIOR PARALISIA CEREBRAL DA CRIANÇA IMPUTADOS À CONDUTA CULPOSA DA EQUIPE MÉDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA .IRRESIGNAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELO ESTADO. NOSOCÔMIO QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DO ENTE ESTATAL E É ADMINISTRADO, MEDIANTE CONVÊNIO, PELA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAR . PRETENDIDA, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. 1 A responsabilidade a que está sujeito o ente público em situações como a da presente demanda, é aquela prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, qual seja, a responsabilidade objetiva . De outro lado, a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva. 2. No caso, a prova pericial concluiu que "houve controle precário da vitalidade fetal e do trabalho de parto em si", bem como retardo na realização do parto, fatores que contribuíram para a anoxia perinatal do bebê, que evoluiu para encefalopatia hipoxico isquemica e paralisia cerebral. 3 . A falha na prestação dos serviços médicos causou lesões neurológicas permanentes à recém-nascida, que faleceu no curso do processo, bem como acarretou abalo moral à genitora, em razão da delonga do trabalho de parto, configurando dano moral indenizável. 4. Importes fixados na origem que se mostram compatíveis com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Minoração indevida . 5. "Dies a quo" da contagem dos juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de danos morais definido a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Manutenção da decisão, no tópico . 6. Apelos desprovidos. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO MONTANTE DEFERIDO INDIVIDUALMENTE À GENITORA, A TÍTULO DE DANO MORAL . INSUBSISTÊNCIA. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. PARALISIA CEREBRAL . OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA INFANTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 7. Deve ser reconhecida a transmissibilidade do direito dos herdeiros em continuar o pleito por danos estéticos iniciados pela de cujus . 8. A inadequação do trabalho de parto causou sequelas neurológicas permanentes na recém-nascida, as quais lhe impuseram vida "vegetativa", com todas as consequências físicas e mentais daí advindas, razão pela qual é devido o ressarcimento pelo dano estético, na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 9 . Ônus de sucumbência invertidos para condenar o Estado e a Associação Hospitalar ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, estes mantidos no patamar fixado em primeiro grau (10% sobre a condenação). 10. Recurso parcialmente provido. RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA E DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDOS E DESPROVIDOS . RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0310348-48.2016 .8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j . 09-11-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0310348-48.2016.8 .24.0018, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 09/11/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Processual civil. Responsabilidade civil. Ajuizamento em face do médico. Descabimento . Situação sob vigilância do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Extinção do processo em relação ao agente. Matéria sob vigilância do Tema 940/STF . Responsabilidade civil. Erro médico na conduta de parto. Paralisia do plexo braquial à esquerda em recém-nascido por distocia de ombros. Macrossomia fetal, gestação e parto prolongados como fatores de risco ao parto normal desconsiderados pelo obstetra . Manobras mal sucedidas a resultar em lesão permanente. Nascimento em condições críticas a exigir ressuscitação e internação em UTI. Ocorrência danosa. Pressupostos configurados . Ausência de excludente de responsabilidade. Limitações não quantificadas. Pensão mensal indevida. Danos materiais não comprovados . Danos morais e estéticos ocorrentes. Critério para fixação de indenização. Sentença reformada. Recurso provido em parte .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001035-07.2018.8.26 .0338 Mairiporã, Relator.: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 07/02/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2024)

Assim, considerando a deformidade física permanente causada pela paralisia, fixo a indenização por danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser paga pelo hospital réu aos autores, corrigida monetariamente a partir da data do julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora desde a data do parto (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ, devendo ser observada a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

No que se refere aos
danos materiais pleiteados,
a parte autora postulou
o pensionamento mensal e o ressarcimento das despesas com tratamento.

Quanto ao pensionamento mensal, postulado com base na incapacidade laborativa futura da menor,
entendo não merecer acolhida
.

Com efeito, o
STJ tem considerado como termo inicial do pensionamento baseado na incapacidade laboral, a idade de 14 anos, momento em que é possível
legalmente
o trabalho para menores de idade.

Neste sentido
aquela Corte Superior
já decidiu que “
o fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade
" (REsp n. 2.121.056/PR, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

No caso dos autos, a vítima faleceu aos 6 anos de idade, antes, portanto, de alcançar a idade mínima para o início da atividade laboral presumida,
antes deste termo, presume-se que o dever de sustento recai sobre os pais, de modo que
não há que se falar em lucros cessantes sob a forma de pensão.

De outro lado,
a parte formulou
pedido
de ressarcimento das despesas
adicionais
com o tratamento da autora, incluído por emenda à inicial (fls. 152-153) antes mesmo da citação,
legitimando, portanto, a apreciação da pretensão.

E quanto a este, entendo merecer
acolhimento, nos termos do art. 949 do Código Civil,
cujo teor preceitua:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

No caso
sub examine,
foram acostados aos autos
diversos documentos que
corroboram
a necessidade contínua de tratamentos, medicamentos, fisioterapias e cuidados especiais durante os anos em que a
infante esteve em vida
.

Conquanto
o pedido inicial tenha estimado o valor
certo de
R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, a condenação
por dano material
deve se ater aos valores efetivamente comprovados nos autos,
porquanto, prevê o art. 944, do Código Civil que “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Neste passo
,
impõe-se a condenação do hospital ora requerido
ao pagamento das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas e de tratamento comprovadamente realizadas pelos autores em benefício da vítima Heloísa Vitória Freitas de Souza,
que decorram do fato ora apreciado,
desde o evento danoso até o óbito, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento,
atualizado pela SELIC a partir de cada desembolso.

Ante todo o exposto
, conheço do recurso de apelação e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar
em parte
a sentença,
a fim de julgar parcialmente procedente
o pedido em relação à ré SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (Hospital São Marcos), para condená-la ao pagamento de:
a
.1)
Indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigida monetariamente a partir da data
do julgamento
(Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora desde
a data do parto (
evento danoso
), nos termos da
Súmula 54
do STJ, devendo ser observad
a

a diretriz
estabelecid
a
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
1.368;
b.2)
Indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente a partir da data
do julgamento
(Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora desde
a data do parto (
evento danoso
), nos termos da
Súmula 54
do STJ, devendo ser observad
a

a diretriz
estabelecid
a
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
1.368;
b.3)
Ressarcimento das despesas materiais comprovadas nos autos, relativas ao tratamento da vítima
diretamente decorrentes das sequelas oriundas do evento
, a serem apuradas em liquidação de sentença por arbitramento, atualizad
as
pela SELIC a partir de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca entre os autores e a ré Sociedade Beneficente São Camilo, condeno a
referida sociedade ré
ao pagamento
dos honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Condeno os Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela sociedade ré, ante a sucumbência parcial dos autores. Custas à razão de 2/3 pela sociedade ré e 1/3 pelos Apelantes. Mantenho a suspensão prevista no artigo 98, §2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 0005333-54.2007.8.08.0012

Apelantes: Valdirene Aparecida da Silva Freitas e outro.

Apelados: Sociedade Beneficente São Camilo e outro.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO VOGAL

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação indenizatória ajuizada por Heloísa Vitória Freitas de Souza, sucedida pelos genitores Valdirene Aparecida da Silva e Ederson Leopoldino de Souza no curso do processo, em desfavor de Jovelino Venturin Filho e Sociedade Beneficente São Camilo, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

O eminente Relator conheceu do recurso dos genitores apelantes e deu parcial provimento ao apelo, de modo a reconhecer a responsabilidade do apelado Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos) e condená-lo em indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ao ressarcimento das despesas materiais comprovadas nos autos, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Acompanho o Relator no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade do Hospital apelado pelo danos ocasionados a autora, acometida por encefalopatia hipóxico-isquêmica na oportunidade do parto, de modo que posteriormente veio à óbito, considerando o conjunto probatório dos autos, notadamente a prova pericial produzida (fls. 724 a 750).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“a responsabilidade de hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva, e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A responsabilidade destes é verificada conforme o art. 14, § 4°, do CDC”
(AgInt no AREsp 871.188/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/08/2017).

Todavia, rogo vênia ao eminente Desembargador para divergir quanto ao valor fixado a título de danos morais. Ante as peculiaridades do caso concreto, entendo que a quantia indenizatória deve ser fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) uma vez que o valor é suficiente para compensar a dor ocasionada de maneira digna sem configurar o enriquecimento ilícito, atendendo ainda ao caráter pedagógico da condenação, conforme me manifestei em demandas similares e em consonância com a jurisprudência deste sodalício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE OCASIONADA POR DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dano moral devidamente configurado, em razão do falecimento do filho/irmão dos Autores, provocado por disparo efetuado por policial militar. 2.
Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 3. No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada - esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000358-59.2018.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 07/02/2022; DJES 08/03/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...] II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. (RESP 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato. 5.
Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada - esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJES; AC 0000915-91.2017.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022).

A propósito, confira-se: STJ, AgInt no REsp n. 1.785.645/AC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019; TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005790-93.2020.8.08.0024, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/May/2024.

Além disso, não vislumbro dos autos prova suficiente do dano estético alegado a ensejar indenização, sobretudo no laudo pericial, motivo pelo qual entendo pelo indeferimento do pedido.

Nesse contexto, com adendo das razões antes mencionados, peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente, de modo que conheço do apelo em apreço e dou-lhe parcial provimento, a fim de fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por danos estéticos. Acompanho, no mais, o entendimento exposto pelo Relator.
É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator:
Des. Alexandre Puppim

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar a controvérsia, trata-se de apelação cível interposta por Valdirene Aparecida da Silva Freitas e Ederson Leopoldino de Souza, na condição de genitores e sucessores da falecida Heloísa Vitória Freitas de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedente a Ação Indenizatória por Erro Médico ajuizada em face de Jovelino Venturin Filho e da Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos).

Sustentavam os apelantes que a negligência no atendimento obstétrico prestado à parturiente resultou em encefalopatia hipóxico-isquêmica na recém-nascida, a qual, após anos de sofrimento e limitações severas, veio a óbito, pugnando pela responsabilização solidária dos réus e pela reparação dos danos moral, estético e material.

O eminente relator,

Des. Alexandre Puppim
, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva da entidade hospitalar, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de instrumental obstétrico (como fórceps e extrator a vácuo), da inexistência de anestesista de plantão e da deficiência no prontuário médico, notadamente quanto ao monitoramento do período expulsivo prolongado. Em razão disso, condenou a Sociedade Beneficente São Camilo ao pagamento de R$ 70.000,00 por danos morais, R$ 30.000,00 por danos estéticos, e ao ressarcimento das despesas materiais comprovadas, a serem apuradas em liquidação.

Por sua vez, a eminente
Des. ª Janete Vargas Simões
inaugurou divergência parcial, acompanhando o Relator quanto ao reconhecimento da responsabilidade hospitalar, mas fixando o dano moral em R$ 50.000,00 e afastando a indenização por dano estético, por entender não demonstrada de forma suficiente no conjunto probatório.

Após analisar os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

PROCESSO Nº 0005333-54.2007.8.08.0012

E. Pares,

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida no voto de relatoria do eminente Desembargador Alexandre Puppim .

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o
voto de relatoria
.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.